Tribunal: TJES
Processo: 0005672-63.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005672-63.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAQUELINE DA SILVA MONTEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

APELADO: ASSOCIACAO DOS MILITARES DA RESERVA ASPOMIRES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO CONTRATUAL. ELABORAÇÃO E PETICIONAMENTO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. SEM COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade, quando é possível aferir os argumentos que levaram ao inconformismo da parte Recorrente em relação ao comando sentencial. Preliminar rejeitada.

2. A controvérsia diz respeito à cobrança de valores advindos de serviços advocatícios prestados por advogada em favor de Associação, que foram objeto de Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria e Assistência Jurídica firmado entre as partes, e posteriormente extinto.

3. Considerando que houve a comprovação do serviço prestado pela advogada, em benefício da Recorrida, é devido o pagamento requerido pela autora, conforme previsão contratual.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “
é
cabível indenização por danos morais se, além do descumprimento do contrato, ficar demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade. Precedentes
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 768.733/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.).

5. No caso concreto, não houve comprovação de repercussão de dano aos direitos da personalidade da autora, de modo que as consequências do descumprimento contratual não ultrapassaram meros dissabores à Recorrente.

6. A indenização por dano moral não se justifica apenas pela reprovabilidade da conduta da requerida/Recorrida de não pagar por serviços efetivamente prestados pela Recorrente.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005672-63.2019.8.08.0021

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : JAQUELINE DA SILVA MONTEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

ADVOGADOS : JAQUELINE DA SILVA MONTEIRO E OUTRO

RECORRIDO : ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DA RESERVA ASPOMIRES.

ADVOGADO : PACELLI ARRUDA COSTA.

MAGISTRADA : MARCIA PEREIRA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por JAQUELINE DA SILVA MONTEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra sentença que, nos autos da “ação de cobrança c/c danos morais, materiais e pedido de tutela de urgência antecipada” ajuizada em desfavor de ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DA RESERVA, REFORMADOS, DA ATIVA DA POLÍCIA MILITAR, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ASPOMIRES, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 6.138,00 (seis mil, cento e trinta e oito reais) e ao ressarcimento de R$ 492,21 (quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos) em favor da autora/Recorrente.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) existe respaldo contratual para considerar devido o direito da Apelante de ser ressarcida pelos serviços prestados com as petições de substabelecimento, que não estavam condicionadas a pedido de autorização prévia à Recorrida; (ii) não obstante, comprova que recebeu uma solicitação direta para fazer os substabelecimentos; (iii) não é incongruente o gasto superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) apenas com protocolos de substabelecimentos, porque o valor estipulado no contrato de prestação de serviços é muito inferior ao que previsto, à época dos fatos, na tabela de honorários da OAB/ES para elaboração e protocolização das petições de substabelecimento; (iv) houve quebra do sigilo profissional da Apelante por parte da Associação Recorrida; (v) é devida a indenização por danos morais, pelo transtornos emocionais e financeiros ocasionados à Recorrente.

PRELIMINAR RECURSAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A Recorrido suscita, em suas contrarrazões, a preliminar de ausência de impugnação específica dos termos da sentença, razão pela qual pugna pelo não conhecimento do recurso de apelação.

A alegação não merece prosperar.

Da análise das razões recursais, não verifico violação ao princípio da dialeticidade, notadamente porque é possível aferir os argumentos que levaram ao inconformismo da parte Recorrente em relação ao comando sentencial, notadamente relacionado à pretensão de ser ressarcida pelos serviços prestados com as petições de substabelecimento e à condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar e CONHEÇO do recurso de apelação.

É como voto.

MÉRITO

Quanto ao mérito, inicialmente, a controvérsia diz respeito à cobrança de valores advindos de serviços advocatícios prestados pela Recorrente em favor da Associação Recorrida, que foram objeto de Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria e Assistência Jurídica firmado entre as partes, e posteriormente extinto.

Na r. sentença, o pedido autoral foi parcialmente acolhido, sendo julgado improcedente o pedido de recebimento de valores correspondentes ao trabalho relacionado a 119 protocolos de substabelecimento feitos pela Recorrente.

Quanto ao ponto, a Recorrente alega que houve comprovação da solicitação direta da Recorrida para fazer os substabelecimentos nas demandas em que atuava, em maio/2019, quando houve a comunicação, por parte da Associação, de que a relação contratual seria extinta.

Assiste razão à Recorrente quanto ao ponto.

Da detida análise dos autos, verifica-se que ficaram comprovados os 119 protocolos de petições de substabelecimento realizados pela Recorrente, nos processos em que atuava representando os interesses dos associados da Requerida/Recorrida (fls. 340/370).

A Associação requerida, ora Recorrida, alegou, em sua defesa, que não foi solicitado à autora que protocolasse os substabelecimentos, mas tão somente que assinasse e lhe entregasse, para que pudesse repassar ao profissional que a substituiria.

Não obstante, não é possível extrair prova da referida alegação.

Conforme se observa das fls. 149/150, na “notificação extrajudicial de rescisão de contrato” encaminhada à Recorrente no dia
25.4.2019
, a Associação Recorrida comunicou a rescisão do contrato de prestação de serviços firmados com a advogada, com efeitos a partir de
01.6.2019
, informando, também, nestes termos, que:

Informo ainda que, no prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta, estaremos informando os dados do advogado para o qual os processos dos associados da Aspomires, patrocinados por vossa senhoria, deverão ser substabelecidos. (fl. 150)

Ato seguinte, a Associação Recorrida enviou à Recorrente a seguinte notificação, no dia
9.5.2019
:

Pelo presente instrumento a ASPOMIRES - ASSOCIAÇÃO ,DOS MILITARES DA RESERVA, REFORMADOS, DA ATIVA DA POLICIA MILITAR, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF Sob o n. o 27.252.402/0001-30, com sede na Rua Francisco Rubim, nº 445, Bento Ferreira, Vitória, ES, na pessoa de seu Diretor Presidente JOSE RAIMUNDO DE lESUS, vem, através da presente,
solicitar que todos os processos dos associados da Aspomires que estão sendo patrocinados por Vossa Senhoria deverão ser substabelecidos para a Dr.ª LILIAN LUCIA DOS SANTOS
, advogada devidamente inscrita na OAB/ES sob o n.º 24.465, com escritório profissional à Rua Prefeito Epaminondas Almeida nº 522 - Parque Areia Preta - Guarapari/ES, tendo em vista a rescisão contratual ocorrida entre a Associação e Vossa senhoria. (fl. 151)

Ora, não é possível concluir que houve expressa solicitação à advogada que somente assinasse os substabelecimentos e entregasse à Associação.

Tampouco se pode extrair a má-fé da advogada Recorrente ao proceder com o protocolo dos substabelecimentos solicitados, apenas para que fosse computado como trabalho prestado à Associação e que pudesse receber contraprestação.

A boa-fé é presumida, ao contrário da má-fé que deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ademais, bastaria que a Recorrida demonstrasse a solicitação à advogada que substituiria a autora/Apelante, no sentido de que esta fizesse as petições ou os protocolos dos substabelecimentos, ônus do qual não se desincumbiu a Associação requerida.

Assim, considerando que houve a comprovação do serviço prestado pela advogada, em benefício da Recorrida, é devido o pagamento requerido pela autora, conforme previsão contratual, nos seguintes termos (fls. 126/129 e fls. 141/143):

TERMO DE CREDENCIAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA JURÍDICA

III – DO VALOR:

Pela prestação dos serviços em tela, a credenciante pagará ao credenciado o valor acordado conforme tabela anexa, bem como o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês.

TABELA DE HONORÁRIOS

ADVOGADO DO INTERIOR DO ESTADO

Capítulo 1

4. Petição ou Requerimento Avulso/Valor R$ 95,00

Assim, merece reforma a sentença quanto ao ponto.

No tocante aos pedidos relativos à indenização por danos morais e em decorrência da violação ao sigilo profissional, melhor sorte não assiste a Recorrente.

Conforme se extrai, o juízo sentenciante entendeu pela inexistência de dano moral passível de indenização, ao fundamento de que “
houve descumprimento contratual de ambas as partes e tais atitudes não demonstraram ofensa à honra ou algum atributo da personalidade, aptos a ensejar indenização, razão pela qual a primeira causa de pedir não se revela suficiente para gerar obrigação de indenizar
”, bem como que “
No que diz respeito à inviolabilidade de sigilo profissional, a defesa cuidou em esclarecer que o programa instalado no computador outrora utilizado pela autora trata de um aplicativo instalado em todos os computadores da associação, cognominado TEAMVIEWER. (...) que permite acesso remoto ao computador por técnicos de manutenção e não para espionagem ou cópia de arquivos
”.

Não merece reforma a sentença quanto ao ponto.

A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “
é
cabível indenização por danos morais se, além do descumprimento do contrato, ficar demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade. Precedentes
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 768.733/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.).

No caso concreto, não houve comprovação de repercussão de dano aos direitos da personalidade da autora, de modo que as consequências do descumprimento contratual não ultrapassaram meros dissabores à Recorrente.

A indenização por dano moral não se justifica apenas pela reprovabilidade da conduta da requerida/Recorrida de não pagar por serviços efetivamente prestados pela Recorrente.

Da mesma forma, no tocante à suposta violação do sigilo profissional, ficou suficientemente esclarecido que o software utilizado pela Recorrida nos computadores da associação apenas era utilizado para permitir o acesso remoto de técnicos de manutenção, que se encontravam na cidade de Vitória, para reduzir custos de deslocamento.

A Autora/Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que referido programa era utilizado para outra finalidade, sobretudo ao se considerar que, para sua utilização, é necessário que, no momento do atendimento, seja inserida senha por parte do próprio usuário, o que afastaria o argumento de que seria possível uma “invasão” ao seu computador.

Assim, a hipótese não revela dano extrapatrimonial causado à Autora/Recorrente passível de gerar o dever de indenizar.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para condenar a Recorrida ao pagamento de R$ 10.570,00 (dez mil, quinhentos e setenta reais) em favor da apelante, relativo à contraprestação pelos serviços de elaboração e protocolo de substabelecimentos, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.